Tribunal: STF
Processo: HC 96992
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA 
   691 DO STF. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
I - O indeferimento de liminar em habeas corpus 
   pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 
   do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na 
   presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou 
   teratologia.
II - Incidência da mencionada Súmula, sob pena de 
   dupla supressão de instância.
III - Habeas corpus não 
   conhecido.